Tribunal: TJBA
Processo: 0500281-90.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500281-90.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: RAYMUNDO DA SILVA SOUZA Advogado(s): SEMIRAMES AUREA LUZ RECAREY, PEDRO RIBEIRO LUZ APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e outros Advogado(s):MARLUZI ANDREA COSTA BARROS registrado(a) civilmente como MARLUZI ANDREA COSTA BARROS, ADRIANA LIRA DE MAGALHAES, MIZZI GOMES GEDEON DIAS ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL. “AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE BENEFÍCIO”. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINARES E PREJUDICIAIS REJEITADAS. PARIDADE DE REAJUSTE ENTRE EMPREGADOS ATIVOS E INATIVOS. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE FONTE DE CUSTEIO. IMPOSSIBILIDADE DE SUPLEMENTAÇÃO. TEMA 736 DO E. STJ. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA APENAS PARA AFASTAR A QUESTÃO RELATIVA À REMUNERAÇÃO MÍNIMA POR NÍVEL E REGIME – RMNR. APELO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. “Tema 736 do STJ: a) Nos planos de benefícios de previdência privada fechada, patrocinados pelos entes federados - inclusive suas autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas controladas direta ou indiretamente -, é vedado o repasse de abono e vantagens de qualquer natureza para os benefícios em manutenção, sobretudo a partir da vigência da Lei Complementar n. 108/2001, independentemente das disposições estatutárias e regulamentares; b) Não é possível a concessão de verba não prevista no regulamento do plano de benefícios de previdência privada, pois a previdência complementar tem por pilar o sistema de capitalização, que pressupõe a acumulação de reservas para assegurar o custeio dos benefícios contratados, em um período de longo prazo.” Da análise dos autos, especialmente da exordial, observa-se que não houve qualquer pedido relativo à Remuneração Mínima por Nível e Regime – RMNR, devendo ser reformada a sentença apenas nesse aspecto, para afastar a referida questão, mantendo-se, contudo, a mesma conclusão da sentença, pela improcedência dos pedidos. Sentença reformada parcialmente. Apelo conhecido e provido parcialmente. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº 0500281-90.2014.8.05.0001, sendo apelante Raymundo da Silva Souza e, apeladas, Petróleo Brasileiro S/A - PETROBRAS e da Fundação Petrobras de Seguridade Social - PETROS, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em, rejeitando as preliminares de coisa julgada, cerceamento de defesa e negativa de prestação jurisdicional, e a prejudicial de prescrição, conhecer e dar provimento parcial ao apelo apenas para afastar a questão do RMNR, mantendo-se a sentença vergastada em todos os demais termos, na esteira do voto condutor. Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento. Des. Marcelo Silva Britto Relator